Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE DE A EX-ESPOSA PROVER O SEU PRÓPRIO SUSTENTO. PATOLOGIAS INCAPACITANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos resulta do dever de mútua assistência, que pode perdurar após a dissolução da sociedade conjugal quando o ex-cônjuge não tem condições de custear as próprias despesas.
2. Demonstrado nos autos que as patologias de que padece o ex-cônjuge não são incapacitantes, deve ser rejeitada a pretensão de receber alimentos.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.